Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A análise do pedido de inversão do ônus da prova deve ser realizada na fase instrutória, pois é regra de instrução e não de julgamento. Precedentes.
2. No caso dos autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que a autora requereu expressamente a redistribuição do ônus da prova, realizado apenas na sentença, o que configura error in procedendo, e pode gerar nulidade do julgamento.
3. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.
4. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso prejudicado.